Tribunal: TJDFT
Processo: 0739725-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. FIANÇA. PRETENDIDA DESTINAÇÃO PREFERENCIAL AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, PRETERINDO-SE AS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO NA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. EMBARGOS IMPROVIDOS.

1. Conforme art. 336, do CPP, o valor da fiança é imputado primeiro às custas, após à indenização do dano, à prestação pecuniária e à multa, nesta ordem.

2. A prioridade do pagamento das custas processuais, mediante a utilização do valor referente à fiança recolhida, justifica-se diante do interesse público na Administração da Justiça. Precedentes STJ.

3. Embargos improvidos.